Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-37.2014.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO No 0002746-37.2014.8.11.0010- CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE JACIARA
APELANTE: PAULO CESAR FARIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DO CAPUT DO ARTIGO 129 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LAUDO QUANTO A DATA DO DELITO – MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO PREJUDICA A CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO – 2) DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO IDÔNEA – FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AOS ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO – QUANTUM DEVIDAMENTE APLICADO A LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os testemunhos da vítima, inequívocos e seguros dados nas duas fases do processo, dotado de verossimilhança e em consonância com o exame de lesão corporal e mapa topográfico, elementos idôneos a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal. 1.1 Inviável o pleito de desclassificação da conduta prevista no § 9o do art. 129 do CP, para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP), se o laudo pericial, assinado por perito oficial, aponta a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, não sendo o erro constante do laudo, referente a data dos fatos, suficiente para invalidar a conclusão do exame técnico, tratando-se de mero erro material.
2. Deve ser mantida as circunstancias judiciais negativadas na primeira fase pelo juízo sentenciante, quando os fundamentos não idôneos e não se confundem com aqueles próprio do tipo penal.
3. Inviável a reforma da pena-base fixada na sentença, quando a fração fixada em 01 ano e 06 meses acima do mínimo legal, em detrimento de três circunstancias judiciais negativadas, encontra-se proporcional e atende aos princípios da discricionariedade do juízo, segundo os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002746-37.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR FARIA (APELANTE), WANIA SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.971.681-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR FARIA - CPF: 051.161.221-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

1
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DO
CAPUT
DO ARTIGO 129 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LAUDO QUANTO A DATA DO DELITO – MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO PREJUDICA A CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO –
2)
DOSIMETRIA DA PENA

– CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO IDÔNEA – FUNDAMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AOS ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
DEVIDAMENTE APLICADO A LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Os testemunhos da vítima, inequívocos e seguros dados nas duas fases do processo, dotado de verossimilhança e em consonância com o exame de lesão corporal e mapa topográfico, elementos idôneos a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal.
1.1
Inviável o pleito de desclassificação da conduta prevista no § 9o do art. 129 do CP, para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP), se o laudo pericial, assinado por perito oficial, aponta a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, não sendo o erro constante do laudo, referente a data dos fatos, suficiente para invalidar a conclusão do exame técnico, tratando-se de mero erro material.

2.
Deve ser mantida as circunstancias judiciais negativadas na primeira fase pelo juízo sentenciante, quando os fundamentos não idôneos e não se confundem com aqueles próprio do tipo penal.

3.

Inviável
a reforma da pena-base fixada na sentença, quando a fração fixada em 01 ano e 06 meses acima do mínimo legal, em detrimento de três circunstancias judiciais negativadas, encontra-se proporcional e atende aos princípios da discricionariedade do juízo, segundo os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de PAULO CÉSAR FARIA, contra a sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (Ação Penal no 2746-37.2014), que julgou o condenou
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 129, §1o, I e §10 do Código Penal.

Irresignado, a defesa recorre da sentença postulando:
1)
A Desclassificação do delito para a lesão corporal simples (caput), tendo em vista a insuficiência do laudo pericial apresentado para comprovar a incapacidade da vítima para o exercício das funções habituais por mais de 30 (trinta) dias. Alternativamente:
2)
Afastar as circunstâncias judiciais da consequência e circunstâncias do crime e
3)
Na pena-base, utilizar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. (Razões pags. 191/197-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento parcial do recurso da defesa (pags. 203/214-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 222/230-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, que no dia 12/06/2014, por volta das l6h00min., na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nesta comarca, o apelante PAULO CEZAR FARIA, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal da vítima Wania Suely Oliveira dos Santos,
ao passo em que
arremessou uma barra de ferro que atingiu e fraturou o crânio da ofendida
, e, em seguida, desferiu 02 (dois) chutes nela, resultando em incapacidade para ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias.

No dia dos fatos a vítima estava na Av. Antônio Ferreira Sobrinho assistindo jogo da seleção brasileira de futebol, ocasião em que visualizou o denunciado PAULO
com uma barra de ferro na mão, tendo ele, sem motivo aparente, arremessado o objeto contra a ofendida, vindo a atingi-la no braço direito, causando-lhe a fratura descrita no laudo pericial.

Não satisfeito, o acusado foi até a vítima que estava caída ao solo e disse:
“vou matar você se não voltar comigo”
, e ato contínuo,
desferiu 02 (dois) chutes na perna direita da ofendida
, tendo em seguida, empreendido fuga.

Registra-se que, realizado o exame de corpo delito, o Perito Oficial concluiu que a fratura sofrida pela vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Diante desses fatos, o réu foi processado e condenado nos termos da sentença, decisão da qual recorre buscando sua reforma nos seguintes termos:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

A defesa sustenta a desclassificação do delito de lesão corporal grave para a modalidade prevista no caput do artigo 129 do CP, alegando que o laudo pericial constante nos autos não é apto para definir a gravidade da lesão sofrida, verberando que
“Diante da ausência de provas concretas acerca da gravidade da lesão supostamente sofrida pela vítima, em atenção ao princípio in dubio pro reo, busca-se a reforma da r. sentença..
.”
(pag. 193-PDF)
.

A materialidade
das lesões corporais encontra-se devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência
(pags. 16/17-PDF)
, Termo de declaração da ofendida
(pag. 19-PDF)
, Termo de Pedido de Medidas Protetivas (pag. 23/24-PDF) e Laudos de Exames de Lesões Corporais
(pag. 58/61-PDF)
.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, igualmente restou demonstrada a
autoria do crime de lesão corporal
, em especial as palavras da vítima e do próprio apelante que confessou parcialmente os fatos,
sendo a discussão da presente apelação apenas quanto a qualificação do delito, a qual passo à analisar.

A vítima, em juízo, confirmou seu depoimento dado na fase policial, declarou que
“...tem o braço machucado,
tendo passado por duas cirurgias
,
onde foram colocados platina e sete parafusos no aludido membro superior
, no entanto, relatou que tem dificuldades de se lembrar dos fatos por ser portadora de esquizofrenia.”
(Trecho extraído da sentença – pag. 183-PDF).

Consta na fase policial, que a vítima, após oito dias da lesão no braço que sofreu por parte do réu, ao prestar seu depoimento, foi incapaz de assina-lo em virtude do ocorrido, a qual destacou
“Que a declarante sabe ler e escrever, mas seu braço direito está fraturado vindo há impossibilitar a declarante de assinar o seu nome...”
(pag. 20-PDF).

O magistrado sentenciante, manteve o delito de lesão corporal de natureza grave sob o fundamento de que
“...a experiente perita confirmou no 5o quesito que a pesão resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.”
(pag. 183-PDF), e quanto a tese defensiva de que exame pericial não é idôneo, observou que eventual erro material no tocante apenas ao ano do crime não tem o condão de macular o exame pericial ou de afastar a forma qualificada do delito.

De fato, considerando as circunstâncias do caso concreto,
conforme demonstrado na sentença,
o erro material constante no laudo pericial, referente a data em que ocorreu o delito, não é capaz de abalar a conclusão do laudo técnico.

Frise-se que, embora haja equívoco quanto a data do delito, no laudo constou o histórico dos fatos como consta na denúncia, referente a agressão que a ofendida sofreu pelo réu PAULO CESAR FARIA, indicou fratura no braço direito causada por instrumento contundente, placa e parafuso no braço da vítima e a existência de sequelas
até a data do exame
causadas decorrentes da lesão, o que conclui-se ser fator suficiente de prova da existência da lesão corporal grave
.

Nesse sentido destaco trechos do Laudo Pericial, verbis:

“HISTÓRICO DO FATO: VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)

(...) DATA DOEXAME 05/02/2019.

(...) NOME DO PERICIANDO: Wania Suely Oliveira Dos Santos. DATA DE NASCIMENTO: 01/08/1989.

RG: 204 925 29-MT

IDADE: 29 ANOS.

HISTÓRICO: Pericianda relata que no dia 12/06/2013 foi agredida por Paulo Cesar Faria, e após fazer uma fratura no braço direito foi operada, ficou comprometida tendo que realizar dezenas de seções de fisioterapia. No dia 22/01/2018 fez nova cirurgia para correção de síndrome de túnel do carpo, Atualmente afirma realizar todos os movimentos com uma pequena dificuldade para pegar objetos muito pesados com o membro acometido.

DESCRIÇÃO: Presença de cicatriz cirúrgica, medindo mais ou menos 3 cm, em punho direito.

Presença de cicatriz cirúrgica, medindo mãos ou menos 8cm, linear em região posterior do antebraço direito.

Raio-x de 12/08/2014 evidenciando osteosíntese com placa/parafusos metálicos na ulna direita.

Vide mapa topográfico em anexo.

(...)

5o) Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? RESPOSTA:SIM”
(Laudo Pericial pag. 57/58-PDF).

Dessa forma, diante dos fatos narrados pela vítima, e a conclusão do laudo pericial,
não restam dúvidas da tipificação do delito de lesão corporal de natureza grave, de modo que o erro material constante no laudo referente a data do ocorrido não o invalida.

Nesse sentido trago a jurisprudência:

(TJSC)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9o, C/C LEI N. 11.340/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE OS FATOS E O AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - MERO ERRO MATERIAL
- PALAVRAS DA VÍTIMA UNÍSSONAS EM AMBAS AS ETAPAS PROCESSUAIS DANDO CONTA DA AGRESSÃO PERPETRADA PELO RÉU - DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA, RESPONSÁVEL POR SOCORRÊ-LA - LESÕES TAMBÉM ATESTADAS PELO LAUDO PERICIAL. Em se tratando de casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, "a palavra da vítima ganha especial relevo" (STJ, Min. Sebastião Reis Júnior).
Na hipótese, a agressão perpetrada pelo acusado foi comprovada pelos relatos da ofendida, harmônicos ao exposto no laudo pericial de lesão corporal e ao depoimento da sua genitora
. (...)
(APR: 00005518020158240043 Mondai 0000551-80.2015.8.24.0043, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara Criminal).

Nesse ponto, a vista da pretensão defensiva no presente recurso,
o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório restou claro e coerente, como consignado pelo magistrado, apto a condenação do réu
, não assistindo qualquer razão quanto a desclassificação para o delito do art. 129, caput do Código Penal, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA DA PENA - EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A defesa visa o afastamento das circunstancias e consequências do crime, reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena, sob os fundamentos de serem inidôneas.

“...
as circunstancias são graves
, uma vez que o réu demonstrou exacerbada agressividade no agir, além de menosprezo com a Vida humana, já que agrediu a v a arremessando-lhe uma barra de ferro, em praga pública, já que esta assistia jogo do Brasil na Avenida Antonio Ferreira Sobrinha, além de desferi-la dois chutes, o que culminou na fratura de braço e nas lesões descritas nos autos. Sendo assim, tal ousadia e menosprezo com a Vida humana devem ser sopesados em seu desfavor, uma vez que exacerbou a normalidade do tipo penal em sua forma qualificada;

as consequências são graves
, uma vez que a vitima teve que passar por duas cirurgias, ocasião em que foi inserida uma placa de platina em seu braço, afixada par parafusos, que a impede atualmente de conseguir pegar objetos mais pesados com o aludido membro, conforme consta no exame de corpo de delito, mesmo após vários anos do fato, o que deve sopesar em seu desfavor; a vítima não contribuiu para o crime. (..,)”
(Trecho da Sentença - pag. 209-PDF).

As consequências do crime, reconhecida na sentença está apta a ensejar maior reprovabilidade da conduta pois extrapolou às normais do tipo, uma vez que a vítima, após as agressões do acusado, passou por vários tratamentos bem como ficou com sequelas, fundamentos legítimos até porque vão além daqueles elementos do tipo penal.

Quanto as circunstâncias do crime, é o
modus operandi
empregado na prática da ação criminosa, elementos que, embora não compõem o crime, influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Nesse sentido, a doutrina destaca:

“circunstâncias do crime são as dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilicito penal, o relacionamento entre o

agente e o ofendido etc”.
(MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado — Parte Geral. vol. 1. 7“ ed. S50

In caso
, os fundamentos atrelados a referidas circunstâncias judicial, pelo douto sentenciante, são legítimos devendo permanecer inalterado, pois, além de tratar de elemento que não integra o próprio tipo penal, é fator que implica em maior graduação da pena.

DO
QUANTUM
FIXADO NA PENA-BASE

Verifica-se que o juízo sentenciante
reconheceu três circunstâncias judiciais em desfavor ao apelante
(antecedentes, consequências e circunstâncias do crime).

A pena pelo delito de lesão corporal de natureza grave é de 01 a 05 anos de reclusão.

No presente caso, o juízo originário fixou a pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 06 meses acima do mínimo legal.

Desta forma, a reprimenda fixada além de motivada, atende o critério de individualização da pena, não devendo perder de vista que há a existência de certa discricionariedade por parte do julgador, podendo inclusive atribuir valor diferente a cada circunstância desfavorável, a considerar a gravidade ou relevância de cada uma para o caso concreto.

A respeito do
quantum
a ser fixado na pena,
conforme disposto no Enunciado Orientativo n.o 39
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Nesse sentido,
a luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como atendendo ao critério de reprovabilidade da conduta, a meu ver o
quantum
de 01 anos e 06 meses elevado, considerando três circunstâncias negativas, não encontra-se desarrazoado,
de modo que não merece qualquer reparo, devendo permanecer inalterada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da procuradoria de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022